Tribunal: TCU
Processo: 033.540/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio ao Município de AIto Santo/CE para realização do evento "Natal Fest".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Adelmo Queiroz de Aquino, em virtude de ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Convênio 701739/2008, celebrado para "Realização do Evento Natal Fest no Município de Alto Santo/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Adelmo Queiroz de Aquino; 9.2. julgar irregulares as contas de Adelmo Queiroz de Aquino e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do montante de R$ 10.895,23, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a partir de 27/5/2009 até a data do pagamento; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.